Tribunal: TJMT
Processo: 0037704-24.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037704-24.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA - CPF: 411.812.631-15 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA –
BENEFÍCIO DEFERIDO
-
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA -
DÉBITO QUITADO NO CURSO DA DEMANDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a dívida cobrada na Ação Monitória é paga no curso do processo, é indevida a constituição em título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito R$ 21.997,66 (vinte e um mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT,

convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e expedição de mandado de penhora e avaliação.

A apelante pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Argui que
“
celebrou com o banco Apelado um acordo para pagamento facilitado da dívida, quitando a integralidade do acordo, no valor de R$ 2.080,72 (dois mil e oitenta reais e setenta e dois centavos). Referida negociação da dívida foi feita pela Apelante em agência, na companhia de sua gerente de contas e pago regular e tempestivamente por ela, mês a mês, consoante demonstram os documentos em anexo
”.

Sustenta a carência da Ação, ante a ausência de certeza e exigibilidade do título.

Na contraminuta o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 173046203).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O CPC/2015 estabelece no artigo 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada. Ao contrário, a documentação anexada na inicial demonstra que os rendimentos líquidos mensais da autora foram de aproximadamente R$ 2.300,00, o que a evidencia.

Assim, defiro o benefício pleiteado.

Ausência de dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnaram satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelado ajuizou a demanda em 24-10-2012 com fundamento nos contratos assim discriminados na inicial:

A ré (apelante) afirma que em 2015 firmou acordo com a instituição financeira para quitação da dívida por
R$ 2.080,72.

Diz que alguns meses depois recebeu uma carta de cobrança com outra proposta de acordo, mas como já estava pagando o feito anteriormente, foi instruída pela sua gerente a permanecer com o primeiro.

Nesse documento estão descritos os mesmos ajustes que ensejaram essa demanda, e demonstra que realmente foi feita uma proposta de acordo. Confira-se:

Além disso, ela anexou extratos e comprovantes bancários que demonstram que efetuou pagamentos de R$ 297,25 à apelada de julho de 2015 a janeiro de 2016.

O apelado, por outro lado, diz que esse pagamento é referente a outro débito. Contudo, não trouxe nenhum embasamento pra essa arguição e nem ao menos especificou sobre o que seria.

Logo, a apelante se desincumbiu do ônus da prova que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, comprovando que a dívida foi quitada.

Desse modo, considerando a quitação no curso do processo, não há débito a ser constituído em título executivo judicial, o que enseja a improcedência da demanda.

Contudo, como a Ação foi ajuizada em 2012 e o pagamento ocorreu apenas em 2015, é devida a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação Monitória.

Condeno a ré a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023